Tribunal: TJES
Processo: 5009220-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009220-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, para atualização do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a taxa SELIC como índice único de atualização do proveito econômico, afastando a incidência autônoma de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à base de cálculo e à forma de atualização do proveito econômico, aplicando a regra estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A referida norma constitucional determina que, a partir de 09 de dezembro de 2021, a taxa SELIC constitui o índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros moratórios.

A rejeição da tese da embargante de realizar o cálculo em etapas distintas, com incidência autônoma de juros moratórios de 0,5%, representa mera divergência quanto à interpretação jurídica adotada, não configurando vício no julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A partir da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3º da EC nº 113/2021; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009220-98.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
em razão do v. Acórdão (ID 15869347) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, para a atualização do proveito econômico que serve de base de cálculo para os honorários advocatícios.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado.

Possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Alegar a existência de vícios no julgado com o objetivo de obter um reexame da matéria impugnada configura desvirtuamento de sua real finalidade, sendo, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Apesar da alegação da Embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo e da forma de atualização do proveito econômico, aplicando de maneira clara e direta a regra fixada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Conforme expressamente registrado no voto condutor do acórdão, a decisão se fundamentou no regramento introduzido pelo artigo 3º da referida Emenda Constitucional, que determinou que a partir de 09 de dezembro de 2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para atualização monetária e compensação de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, englobando em sua composição tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese da Embargante de cindir o cálculo em duas etapas e não ter admitido a incidência autônoma de juros moratórios de 0,5% sobre o valor do crédito tributário não configura omissão ou contradição, mas sim a aplicação estrita do texto constitucional.

Restou expressamente consignado no acórdão que, ainda que o título executivo mencione o valor do crédito tributário perseguido, a sua atualização deve, obrigatoriamente, observar as normas constitucionais supervenientes, vedando a cumulação da SELIC com outros índices ou a aplicação de juros de forma separada.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. VIII - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)."

Verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido. O acórdão demonstrou, com base na norma constitucional superveniente (EC 113/2021) e na jurisprudência aplicável, a correta sistemática unificada de atualização do proveito econômico.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o relator.